Tribunal: TJDFT
Processo: 0011552-90.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não há que se falar em absolvição, pois o acervo probatório, consistente nos depoimentos judicial harmônicos do auditor fiscal e dos agentes de polícia, demonstram que os recorrente adquiriram e transportaram os objetos apreendidos sabendo da origem ilícita.
2. A palavra dos representantes do Estado, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.
3. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base e das agravantes, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença, na primeira fase, se mostra proporcional, não havendo correção a ser feita.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.